Tribunal: TJDFT
Processo: 0723427-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723427-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DE CASSIA RAHAL MALUF APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora, RITA DE CASSIA RAHAL MALUF, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido formulado na “ação declaratória c/c cobrança”, com pedido liminar, em desfavor de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Em suas razões (ID 28390033), a Apelante defende que houve um reajuste decorrente da alteração da faixa etária, no percentual de 95,5%, o que considera abusivo. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.568.244-RJ, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, em julgamento de recurso especial repetitivo, que fixou entendimento pela legalidade do reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária do beneficiário de plano de saúde INDIVIDUAL ou FAMILIAR, desde que atendidos os seguintes requisitos: (i) previsão contratual, (ii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. O STJ também já decidiu que, em relação aos contratos firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da Resolução Normativa 63/2003 da Agência Nacional de Saúde - ANS, a qual: (i) fixa a existência de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) estabelece que o valor fixado para a última faixa etária não pode ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e que (iii) a variação acumulada entre a 7a e a 10a faixas não pode ser superior à variação acumulada entre a 1a e a 7a faixas. Na inicial (ID 28389414), a Apelante requer seja declarada abusiva a cláusula que prevê o reajuste, além de declarar que o reajuste por idade só poderá ocorrer até o percentual de 40% (quarenta por cento). Na sentença, o Juízo de origem consignou que não se afigura abusiva a Cláusula contratual que prevê o reajuste em razão de migração de faixa etária, desde que observados os regramentos da RN 63/2003 da ANS. Ocorre que a questão atinente à validade de cláusula contratual de plano de saúde COLETIVO, como no caso dos autos, que prevê reajuste por de faixa etária foi afetada nos autos do ProAfR no REsp 1.715.798/RS (Tema 1.016), no qual também se discute o ônus da prova da base atuarial do reajuste. Confira-se: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SOBRE O ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DO TEMA 952/STJ. 1. Existência de teses firmadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 952/STJ acerca da validade de cláusula contratual de reajuste por faixa etária. 2. Limitação da abrangência do Tema 952/STJ aos planos de saúde individuais ou familiares. 3. Necessidade de formação de precedente específico acerca dos planos coletivos. 4. Delimitação da controvérsia: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. (ProAfR no REsp 1.716.113/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção, DJe 10/6/2019) [grifos nossos] Feitas essas considerações, com base nos arts. 313, V, a, e 1.036 e seguintes, todos do CPC, determino o sobrestamento do presente processo (Tema 1.016) até a solução definitiva da questão pelo STJ, competindo às partes impulsionar a tramitação do feito quando resolvida a controvérsia. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021 15:21:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador